Tribunal: TJES
Processo: 5009442-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009442-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ROSANE RODRIGUES NEVES

CUSTOS LEGIS: LEONARDO VARGAS MOURA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios, determinou atos de constrição patrimonial sem apreciar o pedido de suspensão da exigibilidade da verba decorrente da concessão anterior do benefício da gratuidade de justiça à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais pode prosseguir sem a revogação expressa do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido; e (ii) estabelecer se a omissão do juízo de origem quanto à análise da suspensão da exigibilidade configura decisão
citra petita
, acarretando a nulidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça permanece vigente em todas as instâncias e fases do processo, salvo se for expressamente revogado por decisão fundamentada.

As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e apenas podem ser executadas se o credor demonstrar, no prazo legal, a alteração da situação de insuficiência de recursos (CPC, art. 98, § 3º).

O cumprimento de sentença de relação jurídica sujeita a condição depende da demonstração prévia de que tal condição se realizou, competindo ao magistrado decidir formalmente sobre a revogação do benefício antes de autorizar atos executivos (CPC, art. 514).

A ausência de manifestação judicial sobre pedido de suspensão da exigibilidade caracteriza decisão
citra petita
, o que enseja a nulidade absoluta dos atos executórios praticados sob essa omissão.

A análise direta pela instância revisora de provas sobre a capacidade financeira da parte, sem prévio pronunciamento do juízo de primeiro grau, configura supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença voltado à satisfação de verbas sucumbenciais exige a prévia e expressa revogação do benefício da gratuidade de justiça por decisão fundamentada.

É nula, por vício
citra petita
, a decisão que autoriza medidas de constrição patrimonial sem apreciar a tese de suspensão da exigibilidade decorrente da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; art. 100; art. 514.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5016420-59.8.08.0000, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.11.2025; TJES, Apelação Cível n. 0006679-19.2013.8.08.0048, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROSANE RODRIGUES NEVES
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, no
cumprimento de sentença
iniciado por
LEONARDO VARGAS MOURA
e
VICTOR VIANNA FRAGA
, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, não apreciou o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que em seu favor foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 9050843), a agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que (i) foram concedidos, em seu favor, os benefícios da gratuidade de justiça, o que enseja a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência; (ii) o cumprimento de sentença foi iniciado sem que fosse observado o benefício concedido e que sua revogação, por meio de decisão, era condição para que fosse dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu; (iii) a ausência de manifestação acerca da revogação do benefício impõe a nulidade dos atos praticados.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque, consoante se extrai dos autos de origem, os agravados, quando formulado o pedido de deflagração do cumprimento de sentença (fls. 333-337, id. 24888364 dos autos de origem), requereram, também, a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida à ora agravante,
sem que antes do despacho que determinou o seu processamento (fls. 343-344) fosse analisado o pedido de revogação do benefício.

Na impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 347-352), a agravante, dentre outras alegações, afirmou ser beneficiária da gratuidade de justiça, estando suspensa a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, motivo pelo qual foi determinada a oitiva dos credores (despacho de fl. 378), sem que nos atos posteriores (ids 39405948, 40860803 e 44568784) a revogação do benefício tenha sido apreciada.

A ausência de análise da questão relativa à gratuidade de justiça foi novamente arguida na
impugnação à penhora
de id. 41360172, apresentada após bloqueio de valores nas contas de sua titularidade, primeira oportunidade que a agravante teve para se manifestar nos autos após a deflagração do cumprimento de sentença, permanecendo, mais uma vez, sem apreciação.

Registre-se, outrossim, que após a prolação da decisão agravada, mais uma vez foi determinada a busca patrimonial da agravante, consoante se extrai do despacho de id. 54826958, cuja sustação foi posteriormente determinada por ocasião da decisão proferida neste agravo, sem que, novamente, fosse apreciada a questão relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios perseguidos no cumprimento de sentença.

Como cediço, a teor do que estabelece a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante disso, “
quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo
” (CPC, art. 514), devendo o juiz decidir, expressamente, acerca da revogação do benefício, o que, a princípio, não se vislumbra nos autos de origem.

Conquanto os agravados sustentem, nas contrarrazões, que a agravante adquiriu, após a concessão da gratuidade, o veículo Toyota Etios HBX, placas PPF0F34, cujo valor de mercado se aproxima de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), bem como que ela declarou patrimônio no valor de R$ 352.294,59 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), depreende-se que tais questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, porquanto, conforme supramencionado, não houve apreciação acerca do pedido de revogação do benefício por aquele Juízo
, de modo que sua análise nesta seara recursal implicaria supressão de instância.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que “
a revogação da gratuidade de justiça exige provocação da parte contrária e decisão fundamentada, não podendo ocorrer de forma implícita [...]
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5016420-59.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 05.11.2025).

No mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O argumento pertinente à ausência de condição de miserabilidade do ex adverso (sua profissão) não se apresenta como novo, pois era de conhecimento do julgador primevo na fase de conhecimento ao tempo do deferimento do benefício da gratuidade de justiça e poderia ter sido trabalhado na perspectiva desejada pelo Município, o que não fizera. 2. A gratuidade de justiça, como é de sabença geral, tem sua deliberação jungida à cláusula rebus sic stantibus e, por isso, é passível de reanálise, caso alteradas as condições outrora ponderadas. Tal premissa permite inferir ser possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência, bem como que se conserva em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. Precedentes.
3. Poderia, portanto, o recorrente posteriormente ao trânsito em julgado da sentença que constituiu crédito de honorários em seu favor efetivar medidas voltadas à satisfação, desde que alcançasse a revogação da gratuidade do devedor, nos termos do artigo 100 do CPC. Esta, porém, estaria condicionada à apresentação de argumentos pertinentes à alteração contemporânea da condição financeira do favorecido pela gratuidade, situação diversa da aqui verificada, que encerrou, em verdade, tentativa atrasada de ressignificar informações já presentes nos autos. 4. Prejudicada a análise quanto ao pedido de revogação da gratuidade, e, assim, estando o devedor amparado pelo benefício e suspensa a exigibilidade da condenação contra ele imposta, descabida a deflagração do cumprimento intentado.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0006679-19.2013.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 29.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO - BENEFÍCIO ESTENDIDO À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO EXPRESSA - RECONHECIMENTO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À DECISÃO QUE REVOGA O BENEFÍCIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita se estende à fase de cumprimento de sentença, devendo haver expressa revogação do benefício quando constatada a ausência de hipossuficiência financeira.
2. O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita com possibilidade de atingir atos pretéritos no processo exige a análise do mérito da revogação pelo juiz natural da causa, até aqui não realizada, circunstância que inviabiliza o conhecimento da matéria nessa sede, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MG - AI: 25970312320228130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/03/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 27/03/2023)

Em arremate, a reiterada ausência de apreciação da suspensão da exigibilidade da verba implica reconhecer que os atos praticados pelo Juízo
a quo
são nulos, notadamente porque
citra petita
a decisão proferida.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E REDIRECIONAMENTO. DECISÃO QUE ABORDOU APENAS UM DOS TEMA INSURGIDOS. CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. I - O julgado é citra petita quando deixa de apreciar algum pedido formulado pela parte ou parcela do pedido.II - A omissão no enfrentamento da totalidade das teses arguidas pela parte implica em nulidade absoluta da decisão citra petita. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5006530- 11.2020.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/04/2020, DJe de 27/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO . 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. 2. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte . 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07243241220218070000 DF 0724324-12.2021 .8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/09/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CITRA PETITA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDO OMISSO PELA JUÍZA DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. 1. Da análise dos autos verifica-se a ocorrência de omissão no julgado, referente a pedido expressamente levado à apreciação da Juíza a quo. 2 . Assim, a anulação do decisum é medida que se impõe, devendo o ponto ser categoricamente analisado pela Magistrada de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Há que se considerar a impossibilidade de incidência do disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o aludido dispositivo legal possui restrita aplicação ao recurso de apelação . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 56559377620238090146 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Reedite-se, portanto, que, para a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido em prol da agravante, é imprescindível que ocorra manifestação expressa e fundamentada nesse sentido por parte do Juízo
a quo
, sem o que não pode ter prosseguimento o cumprimento de sentença pretendido pelos agravados, razão pela qual viceja, em parte, a pretensão recursal, na medida em que compete ao Juízo
a quo
decidir acerca da manutenção ou revogação do benefício anteriormente concedido.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE
, o agravo de instrumento interposto por
ROSANE RODRIGUES NEVES
, para determinar seja
sobrestado
o cumprimento de sentença enquanto não for decidida a revogação da gratuidade de justiça, declarando nulos, via de consequência, os atos executórios nele praticados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)